Tribunal: TJES
Processo: 5000312-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO BERGAMIM
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000312-97.2025.8.08.0006

RECORRENTE: JOSE ANTONIO BERGAMIM

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. O recorrente alega a interrupção do serviço de energia elétrica em sua propriedade rural entre os dias 13 e 19 de novembro de 2024, sustentando cerceamento de defesa e requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) saber se há prova da falha na prestação do serviço (suspensão do fornecimento de energia) e do nexo causal com os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, destinatário das provas, entende que os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para formar seu convencimento motivado, sendo-lhe facultado indeferir diligências inúteis.

Incumbe ao consumidor a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, os protocolos e vídeos apresentados referem-se a fatos já indenizados em processos anteriores, tratando-se de tentativa de reutilização de provas de litígios findos para fundamentar nova demanda.

A documentação apresentada é inidônea para comprovar o dano, por ser referente a período estranho à lide ou por apresentar contradições fáticas, como o registro de sinal de Wi-Fi ativo em período de suposta falta de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. 2. A utilização de provas produzidas em processos anteriores para fundamentar novo pedido de indenização por fatos distintos, sem a comprovação mínima da nova ocorrência, implica na improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Lei nº 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE ANTONIO BERGAMIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16585449), o autor alega cerceamento de defesa. No mérito, menciona que anexou aos autos os protocolos de atendimento em que informa a falta de energia em sua propriedade, bem como a inexistência de prova de que o serviço foi restabelecido.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16585456).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastada a tese, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos posso observar que o autor é titular da instalação nº 0160326094, localizada na Fazenda Araraquara, s/n, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz/ES. Em síntese, alega que no período de 13 a 19 de novembro de 2024 sofreu com inúmeros problemas no fornecimento de energia elétrica, o que impossibilitou a utilização de seu maquinário para extração de leite, momento em que arcou com a aquisição de um gerador no valor de R$ 353,06 (trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

Pois bem. Em relação aos protocolos datados e apresentados nos ID’s 16585326 e 16585327, observo que já foram objeto de indenização em processo ajuizado anteriormente. O documento anexado ao ID 16585328 não é oficial, mas sim uma página digitada referente a período posterior ao discutido nos autos (18/12/2024). Além disso, o vídeo anexado ao ID 16585299 foi o mesmo constante dos autos do proc. 5005339-95.2024.8.08.0006, mais precisamente no ID 12426775, já utilizado como meio de prova.

Conforme bem salientado pela magistrada sentenciante, inexistem provas contemporâneas que demonstrem os fatos alegados pelo autor, muito embora o mesmo já tenha demandado contra a requerida pelos mesmos argumentos nos anos de 2023 e 2024. Não se podem utilizar as mesmas provas para reiterar os argumentos referentes à falta de energia elétrica, cabendo à parte interessada produzir as provas pertinentes e adequadas a demonstrar suas alegações. A contradição acerca da existência do sinal de wi fi é prova nítida de que estava em local com energia no momento em que fora tirada a foto, retirando qualquer credibilidade de seu relato.

Assim, não havendo prova mínima dos fatos alegados entendo pela improcedência do pedido indenizatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)